Tribunal: TJDFT
Processo: 0738898-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0738898-76.2017.8.07.0001 APELANTE: SIMONE AZNAR FARIAS APELADO: INSTITUTO MOVENS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO De início, adoto o relatório da r. sentença, a seguir transcrito: “Vistos, etc. Instituto Movens propôs ação de exigir contas em desfavor de Simone Aznar Farias e Antônio Uchoa Pinheiro, partes qualificadas nos autos em epígrafe. Disse, em síntese, que parte de sua gestão administrativo-financeira foi delegada aos réus, que deixaram de prestar corretamente as respectivas contas, quando solicitadas. Alegou ser dever dos réus apresentar contas da gestão e disponibilizar os documentos mencionados na inicial. Pediu, ao final: “a) Que sejam antecipados os efeitos da tutela para que seja determinado aos réus que apresentem relatórios de receitas e despesas do instituto dos últimos cinco anos, a escrituração contábil da instituição e disponibilizar os documentos relativos à tesouraria nos termos do art. 23 do Estatuto, bem como que apresentem as atas ou deliberações de diretoria em que analisadas as propostas de filiação das pessoas subscritoras da ata da Assembléia do dia 3 de junho de 2016 que não tenham subscrito os atos de fundação da entidade, ou contestar o pedido. b) Que seja julgado procedente o pedido de prestação, confirmando-se a antecipação de tutela acima requerida”. Juntou documentos. Tutela provisória de urgência indeferida (id. 12134555). Citado, o segundo réu ofereceu contestação, acompanhada de documentos, na qual se limitou a argüir, preliminarmente, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. Também citada, a primeira ré apresentou contestação, com documentos. Em preliminar, suscitou inépcia da inicial e carência do direito de ação, pugnando pela denunciação à lide do Sr. Luiz Pasquali. No mérito, alegou que sempre prestou as contas adequadas e que o presidente do instituto sempre teve acesso aos documentos, dando “aval” aos balanços da associação. Em réplica, o autor juntou novos documentos, sobre os quais se manifestaram os réus (id. 21777817). Por meio da decisão id. 21973782, acolhida a preliminar de ilegitimidade do segundo réu e rejeitadas as demais, foi reconhecida a obrigação da primeira ré de prestar as contas exigidas (id. 21973782). Apresentadas as contas pela primeira ré (id. 23082762, com documentos), o autor as impugnou, oportunidade em que especificou os vícios identificados e sustentou haver “fortes indícios do cometimento do crime de lavagem de dinheiro por parte da Diretora Financeira, além de evidente uso do instituto para pagamento de despesas pessoais” (id. 24277599). Ao ensejo, requereu, ainda, fosse a ré compelida a apresentar “a documentação para todas as despesas faltantes, e, particularmente, todos os contratos que geraram receitas e despesas para a instituição para que se possa, de fato, criticar as contas apresentadas”. Por meio da decisão id. 24961130, rejeitadas as contas prestadas pela primeira ré, pois em desconformidade com a legislação de regência, foi conferido ao autor prazo para apresentação das contas referente ao período determinado (id. 24961130). Em embargos de declaração, o autor afirmou que a ré deixou de juntar aos autos documentos comprobatórios das receitas e despesas do instituto, não sendo possível a apresentação das contas na forma determinada, beneficiando-se a ré de sua própria desídia (id. 25277523). Embargos rejeitados (id. 25523912). Por meio da petição id. 27031676, o autor apresentou as contas, e, ao fim, apontou a existência de crédito em seu favor no montante de R$ 1.477.826,28 (um milhão, quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte oito centavos). Intimada a se manifestar, a ré requereu a inclusão, no polo passivo, do Sr. Luiz Pasquali, Presidente do Instituto Movens, “vez que sempre participou das atividades financeiras da associação, tendo, inclusive, assinado os Balanço patrimonial do Instituto.” No mais, impugnou as contas apresentadas pelo autor e requereu a produção de prova pericial (id. 27996248). Por meio da decisão id. 28199103, deferida a produção de perícia contábil, foi indeferido o pedido de chamamento ao processo. O autor insistiu na homologação das contas apresentadas (id. 29809597), pleito indeferido (id. 31445536). A ré desistiu da produção de prova pericial (id. 36874885). Por meio da decisão id. 36985920, declarada prejudicada a produção de prova pericial, foi conferido novo prazo para o autor apresentar as contas devidas, instruídas com os documentos justificativos existentes. O autor informou já ter apresentado as contas (id. 38952038). Por meio da decisão id. 40954756, o feito foi convertido em diligência, oportunidade em que, reconhecida a inadequação das contas apresentadas pelo autor, foi-lhe concedido novo prazo para adequação das contas. Determinou-se ainda, de ofício, a produção de perícia contábil, a cargo do autor. Embargos de declaração rejeitados (id. 42145934). Agravo de instrumento não conhecido (id. 44510817). Juntado aos autos o laudo pericial (id. 49312093), manifestaram-se ambas as partes (id. 51262746 e 51447914). Por meio da decisão id. 51725684, determinado o desentranhamento de documentos juntados pela ré, foram desconsiderados os débitos apontados pelo autor, ante a inércia no atendimento da decisão id. 40954756. Nova decisão, ao reconhecer que inconclusivo e obscuro o laudo pericial, impôs a sua complementação. Na mesma oportunidade, foi conferido novo prazo ao autor para indicar quais das despesas impugnadas não foram realizadas em proveito do instituto (id. 52332256). Embargos de declaração acolhidos para esclarecer que a decisão embargada “se refere a todas as despesas que não guardem pertinência com o objeto do Instituto e não comprovadas por documentos fiscais idôneos, devendo haver a indicação por parte da autora quais das despesas foram elencadas no laudo pericial e quais delas não o foram”. (id. 54138001). O autor se manifestou (id. 55050140). Juntado aos autos laudo pericial complementar (id. 58230699), ambas as partes se manifestaram (id. 59402276 e 59854194). Laudo pericial homologado (id. 60037240). É o relatório” (Id. 18825637). Acrescento que o d. sentenciante julgou a lide nos seguintes termos: “Ante o exposto, homologo, por sentença, as contas apresentadas no laudo pericial de id. 58230699. Em consequência, reconheço a existência de saldo credor em favor do autor, no importe de R$ 400.590,98 (quatrocentos mil, quinhentos e noventa reais e noventa e oito centavos), com a consequente constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 552 do Código de Processo Civil. Arcará a ré com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que atento ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgada a presente sentença, recolhidas eventuais custas processuais e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de estilo. Sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, instituído pela Portaria Conjunta no. 33, de 13 de maio de 2013. Publique-se. Registre-se. Intimem-se”. Inconformada, a ré recorre (Id. 18825644). Em suas razões recursais sustenta ter sido eleita para exercer o cargo de Diretora Administrativa Financeira do Instituto apenas em 03 de junho de 2016, não podendo, assim, ser obrigada a prestar contas de fatos pretéritos a seu mandato. Defende que deve ser incluído no polo passivo da ação o Presidente do Instituto (Sr. Luiz Pasquali), pelo fato dele ter participado das atividades financeiras da associação, tendo, inclusive, assinado os balanços patrimoniais do Instituto que antecederam a posse da Apelante, nos moldes do artigo 21 do Estatuto. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso e pela reforma/cassação da r. sentença, para que: a) seja incluído no polo passivo da ação o Presidente do Instituto (Sr. Pasquali - denunciação a lide) e b) seja limitado o seu dever de prestar contas ao período em que esteve investida no cargo de Diretora Executiva Financeira. Preparo recolhido (Id. 18825645). Em contrarrazões (Id. 18825650), o autor pugna pelo não conhecimento do recurso em razão da matéria recorrida estar acobertada pela coisa julgada, bem como pela condenação da ré em litigância de má-fé. É o relatório do necessário. Tendo em vista a argüição da preliminar de não conhecimento do recurso levantada em sede contrarrazões recursais pelo autor, nos termos do art. 10 do CPC, FACULTO à apelante manifestar-se sobre a matéria. Prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator